Tribunal: STF
Processo: HC 186149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIOS, ROUBOS QUALIFICADOS TENTADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José de Oliveira Silva, advogado, em benefício de Osmir da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.11.2019, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 548.602.
O caso
    2. O paciente foi denunciado em 28.11.2017 pela prática dos delitos previstos no § 3º do art. 157 (três vezes), nos incs. I e II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes) e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (latrocínios, roubos qualificados tentados e associação criminosa).
    Em 3.12.2017, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: 
    “Decreto a prisão preventiva dos acusados, atendendo ao requerimento formulado pela Dra. Promotora de Justiça. As provas colhidas no inquérito dão conta da existência do crime e dos indícios de autoria. Além disso, o delito elencado na denúncia, além de hediondo, gera comoção social, sendo que a liberdade dos acusados seria prejudicial à ordem pública. Diante de tais fatos, verifica-se periculosidade dos réus para convivência em sociedade. Ademais, os acusados encontram-se foragidos, sendo certo que em liberdade serão tentados a perturbar a prova, bem como se furtar a eventual aplicação da lei penal”.
    Cumprido o mandado de prisão preventiva em 15.2.2019, a defesa requereu a substituição por medida cautelar diversa, indeferida pelo juízo processante em 25.7.2019:
    “Em que pese o alegado, o pedido formulado não comporta acolhimento. Ressalte-se que não houve alteração fático-probatória a ensejar a concessão da liberdade ao réu, ademais, este não é o momento para se adentrar no mérito, portanto, eventuais questões suscitadas pela Defesa deverão aguardar momento oportuno e após a devida instrução. 
    Os fatos imputados ao réu são concretamente graves, pois ele e seus comparsas ceifaram a vida de três pessoas, agiram com extrema violência e agressividade contra as vítimas, com a finalidade de subtração de bens pertencentes a estas. 
    Ainda, após os fatos não foi mais localizado e frustrou a regular instrução, tendo se ocultado por longa data, o que demonstra a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, além de existir elementos seguros que apontem a periculosidade do agente, sendo que a prisão é meio necessário e adequado para a regular instrução processual. Ainda, a pena prevista suplanta quatro anos consistindo em uma das hipóteses objetivas que autorizam a decretação da prisão preventiva. (…) 
    Nem se cogite em falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, ou melhor nominado, princípio da não culpabilidade, pois não se pode acusar um inocente, mas sim presumi-lo não culpado até o trânsito em julgado. Acerca da presunção de inocência tem decidido os tribunais: (...)
    Anoto que eventuais questões de ordem subjetiva como ocupação lícita e residência fixa são não óbices à aplicação da medida de natureza prisional, aliás, tais condições é o mínimo exigível de qualquer cidadão e o acusado se ocultou por mais de dez anos só vindo a juízo após o cumprimento da prisão. 
    Por tais razões, INDEFIRO o pedido formulado em favor do réu, pois mantidos os elementos que levaram à decretação da prisão, não se mostrando adequada a aplicação de outras medidas cautelares”.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS - Latrocínio - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Excesso de Prazo - Inocorrência - Ordem denegada”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 548.602. Ao indeferir a medida liminar, o Ministro Joel Ilan Paciornik afirmou:
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
      Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”.
    Requerida reconsideração, o Ministro Joel Ilan Paciornik manteve o indeferimento da medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos apresentados no Superior Tribunal de Justiça. 
    Relata que “o Paciente encontra-se preso e recolhido por mais de um ano de três meses e até a presente data não foi sequer designada a audiência de instrução e julgamento, nos autos do processo crime, o não houve resposta ao pedido de informações e sequer existe andamento do processo, revelando descaso e constrangimento ilegal, por excesso de prazo, tratando de réu preso. Por outro lado, nosso Diploma Constitucional assegura como garantia fundamental o instituto da presunção de inocência, vide inciso LVII, artigo 5º. A gravidade do delito não pode valer como obstrução à liberdade do paciente. Visa a presente medida garantir a liberdade do paciente durante o transcurso da ação penal, sendo a regra geral prescrita no nosso sistema processual penal” (sic).
    Salienta “que não existe nenhuma prova que sustente nexo causal entre a autoria do delito à pessoa do paciente, opera denunciado. Aliás, sequer existe indício de participação do paciente no evento criminoso” (sic).
    Argumenta que o “paciente trabalha, tem residência fixa e não existe notícias recentes de sua participação em quaisquer eventos criminosos. Ainda, temos de atentar que não existe nenhuma prova que faça a conexão do crime a autoria imputada ao paciente. O paciente nada atrapalhará a busca da verdade real, vez que, deseja o mais rápido curso do processo e os esclarecimentos de todos os fatos, pois preza sua liberdade”.
    Defende “que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. (…) Por outro lado, o cárcere já abarrotado, com rebeliões, partidos políticos do crime, e facções criminosas, hoje com problemas sanitários por causa da COVID-19, deve servir apenas para aqueles criminosos que não alcançam os benefícios, ao contrário do paciente que é pessoa não traz risco a ordem pública” (sic).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Diante do exposto, requer a Vossas Excelências, em caráter de URGÊNCIA, digne CONCEDER LIMINAR e revogar a prisão preventiva para que o paciente responda em LIBERDADE PROVISÓRIA, sob o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, ou caso Vossas Excelências entenderem de maneira diversa, dignem aplicar MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, estabelecendo condições objetivas para que o paciente possa aguardar o julgamento em liberdade, após ouvido o DD. Representante do Ministério Público, bem como, expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Requer, finalmente, a concessão da ordem definitivamente para que o paciente responda em liberdade o processo, cessando o constrangimento ilegal, por ser medida da mais justa e perfeita JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de fuga, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 168.342, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada” (HC n. 162.695, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.11.2018).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
     “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 123.024, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.5.2016). 
    9. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    10. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    Deve-se, portanto, aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, para evitar indevido prejulgamento e por serem matérias não examinadas, sob pena de supressão de instância. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora